Tribunal: TJDFT
Processo: 0035815-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035815-35.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REVISADO NA VIA ADMINISTRATIVA. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. VALORES APURADOS EM PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 955 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA ANULADA E MÉRITO JULGADO. 1. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir, e os fundamentos da sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões alheias ao direito material discutido em juízo. 2. O dever de motivação das decisões judiciais, garantido no art. 93, IX, da CF e também previsto no art. 489 do CPC, repele fundamentação que se limita em invocar precedentes sem identificar sua motivação determinante nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos precedentes. 3. Reconhece-se a invalidade da sentença que se distanciou da causa de pedir proposta (recálculo de benefício revisto na via administrativa) sendo, por isso, extra petita, deixando, ademais, de apreciar a matéria posta à apreciação na demanda. 4. Se a ação é baseada em contrato de previdência privada, incidem-se as regras da Lei Complementar no 109/2001, que prevê o prazo de prescrição quinquenal relativo às prestações não pagas nem reclamadas à época própria. 5. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 6. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica. 7. Acolhe-se o pedido de recálculo do benefício formulado na inicial se a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, apontou incorreção nos cálculos elaborados pela PREVI na revisão do benefício do autor. 8. Subsistindo valores a recolher em favor da PREVI para custear as diferenças pleiteadas nos autos, perfeitamente aplicável a terceira tese firmada pelo STJ por ocasião da análise do Tema 955, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, segundo a qual, admite-se a revisão dos benefícios nas ações propostas até 8/8/2018, condicionada, contudo, à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 9. Comprovado nos autos, mediante prova pericial, que a diferença paga pela entidade de previdência privada no âmbito administrativo não foi devidamente corrigida, acolha-se ao pedido inicial para incidência da correção monetária pelo INPC/IBGE, índice previsto no regulamento do plano de benefício. 10. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo autor acolhida. Causa madura (art. 1.013, § 3o, II e IV, do CPC). Afastada a prejudicial de prescrição. Acolhimento parcial dos pedidos formulados na inicial. Recurso da ré prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 17, caput, parágrafo único, e §3°, e 18, todos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (27950673 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 17, caput, parágrafo único, e 18, caput e §3o, todos da Lei Complementar 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Já, ao analisar novamente a matéria no Recurso Especial 1.778.938/SP (Tema no 1021), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior ampliou as teses fixadas no Tema 955 foram ampliadas, consignando, quanto à maneira que deve ocorrer a recomposição das reservas matemáticas, o seguinte: “Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista” (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/12/2020). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que: “Na situação em tela, ainda que não haja menção expressa à inclusão das horas extras, é cediço que se trata de verbas remuneratórias, as quais integram o somatório do salário de participação, conforme teor do art. 28 do Regulamento. Aliás, a revisão já foi inclusive realizada no âmbito administrativo. Verificada a previsão no Regulamento, a procedência do pedido autoral deve ser condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas do valor complementar, a ser apurado em liquidação de sentença.” (ID. 27127626 - Pág. 16). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo representante da recorrente PREVI, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029